Tribunal: TJES
Processo: 5008418-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008418-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LOURDES PEREIRA NEVES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTA DE ÁGUA REGISTRANDO VALORES ALTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3982606.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizado para julgar a demanda em questão por se tratar de demanda complexa;
b)
que o laudo técnico e histórico apresentado pela CESAN comprovam a regularidade da cobrança;
c)
que é de responsabilidade do usuário titular os consumos de água excessivos;
d)
que a responsabilidade da CESAN vai até o ponto de entrega da água, ou seja até o hidrômetro;
e)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN;
f)
que não a do que se falar em danos morais;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
h)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedentes os pedidos da exordial inicial.

Em que pese a alegação preliminar de incompetência do juizado por necessidade de prova pericial, vejo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito. Assim, superada tal questão enfrento o mérito.

O cerne da presente lide prende-se apurar se o consumo de água da Recorrida é devido e em caso negativo, se parte Recorrente deve indenizar a Recorrida.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial inicial, determinando que a fatura de MAIO/2022 da Recorrida, leve em consideração a média de consumo dos 12 meses anteriores e condenou a parte Recorrente a pagar o montante de R$3.000,00 (três mil reais) a parte Recorrida, a título de indenização por danos morais.

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Assim, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que, como demonstrado pelo
juízo a quo
, o consumo calculado no período de meses 11/2021 a 04/2022 possuía variação entre 17m3 a 39m3, situação diferente do mês questionado, ao passo que foi registrado no mês 05/2022 a variação de consumo de 75m3.

Não há comprovação de que o hidrômetro apresentava algum defeito ou que existia algum vazamento interno na unidade consumidora do recorrido, tornando injustificada a conduta da recorrente em registrar o consumo maior do que normalmente era devido nos meses em questão.

Desse modo, tem-se que o Recorrente deve proceder com o refaturamento da conta do mês de maio de 2022, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessarte, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que a recorrida aduz, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que tange ao o quantum cediço, deve-se observar: a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desse modo o valor determinado pelo
Juízo

a quo
deve ser mantido por atender tais requisitos.

Nesta senda,
o
Juízo

a quo
acertou em condenar o recorrente a arcar com os prejuízos materiais causados ao recorrido, devido a má prestação do serviço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)